Tribunal: TJPA
Processo: 0811838-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811838-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUIZIO WELKER DOMICIANO SOUZA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA: IMPROVIDO.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, NOS CASOS DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME PARA O QUAL HOUVE A PROGRESSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO, LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

3. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO DO PARÁ COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO.

4.
PREQUESTIONAMENTO
: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.

5. AGRAVO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Aluízio Welker Domiciano Souza
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/P
A, que concedeu a progressão ao regime aberto mediante monitoração eletrônica.

Em suas
razões
, ID

6846332, a defesa informa que protocolou pedido de progressão de regime para o aberto, o qual fora deferido, porém, mediante monitoração por tornozeleira eletrônica, por não existir estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido.

Insatisfeita com tal decisão, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que tal medida afronta o princípio constitucional da individualização da pena, por não haver motivação concreta para a imposição da monitoração eletrônica, sendo tal medida desnecessária, razão pela qual merece ser reformada.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6846343, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 6846348, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 7385978, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

A irresignação do agravante é contra a decisão do Juízo da Execução que deferiu o pedido de progressão para o regime aberto, porém, por não haver estabelecimento prisional adequado, concedeu o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, mediante a imposição de condições previstas no
artigo 115 da Lei de Execuções Penais – LEP
, e
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

A defesa alega que tal decisão encontra-se eivada de motivação adequada, vez que não há justificativa plausível para a imposição da monitoração eletrônica ao agravante, em patente afronta ao princípio da individualização da pena, aduzindo, ainda, que este condicionamento é desnecessário, razão pela qual a decisão atacada merece ser reformada, com a remoção da exigência de monitoração eletrônica do paciente.

Em que pese as argumentações defensivas, compreendo que a pretensão recursal em testilha
não

merece ser acolhida
, pelas razões a seguir demonstradas.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...),

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma
faculdade
do juízo da execução, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar unicamente ante a inexistência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em
Casa de Albergado
, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da monitoração eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCLUSÃO DO APENADO. POSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO. RETIFICAÇÃO.

1.
Admite-se a submissão do apenado ao sistema de fiscalização por monitoramento eletrônico nos casos em que, em virtude da ausência de estabelecimento adequado ao regime prisional intermediário, autoriza-se sua transferência para o regime semiaberto, ou, persistindo a falta de vagas, para o regime aberto, ou a colocação em prisão domiciliar
. 2. In casu, a decisão agravada restabeleceu decisão do Juízo da Execução para conceder prisão domiciliar ao paciente enquanto não surgir vaga em estabelecimento adequado. (...).
(STJ – AgRg no HC: 208511 MG 2011/0126454-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Grifo nosso

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 2.
É assente nesta Corte o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado
. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto.
(STJ – HC: 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 19/02/2016).
Grifo nosso

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho a presente pretensão recursal
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a decisão ora agravada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2022.

Belém, 27/01/2022